Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RELAÇÃO DE MUTUALISMO. LEI N.o 11.795/2008. SÚMULA 1 DA TUJ/DF.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de consórcio é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A Autora alega inadimplemento contratual, pelo que incide o prazo prescricional de dez anos. “Por observância à lógica e à coerência, o prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados” (EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, j. em 27.06.20Z18, Dje 02.08.2018).
3. A revelia não produz seus efeitos quando as alegações estiverem em contradição com a prova constante dos autos, na forma do artigo 345, inciso IV, do CPC/2015.
4. O contrato de ID 39259666, pág. 24, demonstra, de forma clara, que não há a venda de cotas contempladas ou garantia de data de contemplação, com aviso em vermelho e em negrito, pelo que o dever de informação foi devidamente prestado. Não foram comprovados a promessa de contemplação garantida e o vício de vontade da Recorrida na contratação.
5. A Recorrida declarou ter compreendido a natureza do negócio celebrado. A pretendida restituição antecipada das parcelas não possui amparo legal, fere o contrato e o direito coletivo do grupo, conforme já demonstrado.
6. O entendimento das C. Turmas Recursais é no sentido de que o desistente deve suportar o ônus decorrente do contrato, notadamente aguardar a devolução das parcelas pagas quando sorteado ou após o encerramento do plano, conforme previsto contratualmente, cuja cláusula não é reputada abusiva. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n.o 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou na contemplação, conforme Súmula 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do DF. A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso em exame.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que a restituição do valor despendido e monetariamente atualizado, excluídas as taxas contratualmente previstas desde que não abusivas, ocorra apenas quando sorteada a Recorrida ou no prazo de 60 dias após o fim do consórcio, nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei n.o 11.795/2008. Sem custas e sem honorários, conforme art. 55, Lei n.o 9.099/1995, diante da ausência de recorrente vencido.